Tribunal: TJMT
Processo: 1011084-65.2018.8.11.0002
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011084-65.2018.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (EMBARGANTE), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), VIMALH INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - ME - CNPJ: 10.607.800/0001-29 (EMBARGADO), AECIO GUERINO DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 393.591.038-02 (ADVOGADO), VICTOR HUGO PEREZ DE AQUINO - CPF: 028.064.461-20 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL
AÇÃO MONITÓRIA

–

OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia
Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
Cooperativa de Crédito, Poupança e
Investimento do Sudoeste MT/PA
,
contra acórdão que, à unanimidade, deu
provimento ao recurso de apelação, para
anular
a sentença e, por consequência, extinguir o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

A embargante, em suas razões, sustenta que o acórdão proferido seria omisso por
deixar de observar a existência de prova capaz
de
sustentar
os pedidos iniciais.

Os embargados apresentaram
contrarrazões à Id.
234777181
, pugnando pela rejeição dos
aclaratórios
.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em que pese
a
embargante aleg
ar
a ocorrência de vícios no acórdão, faz-se necessário destacar que a tese defendida não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, CPC:

“Art.
1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro
material.
”

No caso em vertente, a embargante defende que o acórdão proferido seria omisso, porquanto o Colegiado t
eria
deixado de
apreciar documentos que demonstram
de
talhadamente
a evolução da dívida, bem como consta com exatidão os valores pactuados e as taxas de juros.

Alega que
e
mbora o acórdão fundamente que a
em
bargante
(
apelada
)
, não trouxe aos autos informações sobre os encargos que incidiram para a formação do saldo final do devedor,
o m
agistrado
teria sido omisso ao analisar os documentos colacionados na inicial, visto que
o extrato da conta bancária demostra

fielmente a evolução da dívida diante do inadimplemento, com a aplicação das taxas previamente pactuadas e demostradas
nos documentos.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que os pontos elencados no recurso principal foram devidamente apreciados e fundamentados no
voto condutor, não sendo possível a oposição dos embargos com a finalidade de rediscutir matéria fundamentada.

Sabe-se, que os embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.

In
casu
, o acórdão foi preciso ao fundamentar acerca da matéria supracitada, afastando assim o vício de omissão. Vejamos:

“[...
]
Nessa
esteira,
via de regra
, o contrato de abertura de conta corrente, acompanhado dos extratos bancários e do demonstrativo de evolução e atualização do saldo em aberto, desde que contenha todos os requisitos de convencimento da certeza e da liquidez do débito, são documentos hábeis para instruir a ação monitória.

É
o que dispõe a Súmula n. 247 do STJ,in
verbis
: “O contrato de abertura de crédito em
conta-corrente
, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento de ação monitória”.

No caso, ao interpor a demanda visando o recebimento da quantia de R$ 182.078,01 (cento e oitenta e dois mil, setenta e oito reais e um centavos),
o banco apelante instruiu a inicial com a Proposta de Abertura de Conta, Extrato Bancário do período de 05/2015 a 05/2016, Solicitação de Limite de Cheque Especial e Atualização Monetária.

Vê-se que o apelado não trouxe aos autos o demonstrativo de evolução do débito, de modo que o contrato no qual baseada a cobrança não traz informação sobre os encargos que incidiram para a formação do saldo devedor final.

Ou seja, o arcabouço probatório não traz informações sobre os juros remuneratórios e outros encargos pactuados e efetivamente aplicados, inexistindo maior detalhamento sobre as operações de crédito efetivamente contabilizadas.

Ora,
cabe ao credor, nessas hipóteses, trazer com a inicial, além do contrato indicando os encargos cobrados,
um demonstrativo que permita aferir, objetiva e claramente, como ele chegou ao valor reclamado,

impondo-se a demonstração da evolução do débito desde o início da contratação, com expressa menção aos encargos aplicados.

Desse modo, inexistindo tais informações nos autos, de fato, não há como emprestar liquidez ao débito cobrado, já que a real origem do valor cobrado não foi devidamente explicitada.

Nesse contexto, inexistindo prova escrita hábil à instrução de ação monitória, não merece reparos
a
sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I
V, do Código de Processo Civil.

[...]

Ademais, inobstante o disposto no art. 317 do CPC, a fim de oportunizar a correção de eventual vício, com a juntada da planilha de cálculos, observa-se que ele apresentou impugnação aos embargos monitórios, no qual a parte requerida questiona a ausência do demonstrativo de
débito,
porém
, ainda assim, entendeu que não restou demonstrada nenhuma irregularidade no procedimento monitório. Logo, desnecessária oportunizar a emenda da inicial pretendida.

Desse modo, se a documentação anexada é insuficiente para embasar o pedido, pois não permite aferir a existência da dívida reclamada, a extinção do feito, sem resolução de mérito é medida que se impõe.

[
...]
”
(destaquei)
.

Observa-se do trecho em destaque que o aresto explica com clareza que, embora a cooperativa embargante tenha apresentado documentos como
extratos

como
Proposta de Abertura de Conta, Extrato Bancário do período de 05/2015 a 05/2016, Solicitação de Limite de Cheque Especial e Atualização Mone
tária,
estes não foram suficientes para sustentar o pedido inicial
, pois
não apresentaram de forma detalhada as informações
sobre as operações de crédito efetivamente contabilizadas
capazes de convencer o magistrado acerca de sua pretensão.

Posto isso, não havendo qualquer omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material a suprir, ou sanar, nota-se claramente que o desiderato do presente recurso é rediscutir a própria demanda, o que se mostra inviável pela via eleita.

Portanto, na ausência de vícios a serem sanados, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, pois a matéria foi apreciada, de forma clara, na oportunidade do julgamento da decisão recorrida, permitindo a parte, se assim desejar, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de
Justiça.

Nesse sentido, trago à colação julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
1
. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição, omissão ou erro material -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido. 2. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ -
EDcl
no
REsp
: 1947036 DF 2021/0205167-5, Data de Julgamento: 03/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/05/2022)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PRÉ-QUESTIONAMENTO - EXEGESE DO ART. 1.025 DO CPC - INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
1
. Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. 2. Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

3. Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção. 4. Não é dado à parte contestar as
razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela”.
(N.U 1018349-51.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/01/2024,
Publicado
no DJE 15/02/2024
)

Ademais, cabe ressaltar que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Isso posto
,
rejeito
os
aclaratórios
, mantendo inalterado o acórdão proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024